Tribunal: TJDFT
Processo: 0724829-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724829-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAB AMALIA ALENCAR SACRAMENTO DE SOUZA RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESPESAS COM HONORÁRIOS MÉDICOS. REDE DESCREDENCIADA. REEMBOLSO. I - A relação jurídica derivada de contrato de plano de saúde submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, Súmula 608 do e. STJ. II - É lícita a recusa de reembolso das despesas de honorários médicos decorrentes de procedimento cirúrgico realizado por profissional não credenciado do plano de saúde, art. 12, inc. VI, da Lei 9.656/98, pois não caracterizada a impossibilidade ou indisponibilidade da rede credenciada nem urgência ou emergência na realização da cirurgia. Improcedência do pedido de reparação de danos materiais. III - Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do CPC, sustentando equívoco da distribuição do ônus probatório; c) artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, asseverando o cabimento do reembolso de despesas pleiteado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 373, incisos I e II, do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial.” (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). Igual sorte colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido da ausência dos requisitos legais para o reembolso de despesas médicas, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010